Tribunal: STF
Processo: ARE 686664
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-25
Data de publicação: 2012-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA “FUNÇÃO COMISSIONADA”, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia alusiva à natureza jurídica da “função comissionada”, para fins de incorporação à remuneração de servidor público, não enseja a abertura da via extraordinária. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.